Tribunal: TJMT
Processo: 1015749-23.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015749-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), MAIKON VINICIUS DIAS BUENO - CPF: 706.715.061-29 (AGRAVANTE), LIDIANE FERREIRA BUENO OHISHI - CPF: 004.814.841-59 (AGRAVADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE - TUTELA DEFERIDA – AÇÃO INEXISTENTE EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO – FUNDAMENTOS POSSESSÓRIOS E PETITÓRIOS NA MESMA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA DEFINIÇÃO E EMENDA DA INICIAL – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

As ações possessórias e reivindicatórias não se confundem, por possuírem causa de pedir e pedido diversos, além de não se possível a aplicação do princípio da fungibilidade, o que
revela a inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que deferiu a tutela de urgência em demanda nominada como “Ação de Reivindicação de Posse”, deferindo a imissão na posse do imóvel de matrícula nº 44.388 e, consequentemente, que o requerido o desocupe no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 90.000,00.

Suscita preliminar de falta de interesse de agir e o não cabimento da ação possessória, visto que a autora/agravada nunca teve a posse do bem, além de não ter comprovado o esbulho sofrido.

O agravante alega que seu pai (Marcio Leandro Franco Bueno) adquiriu o imóvel em 2005 e, desde a aquisição exerceu a posse. Diz que após sair do local, alugou-o, mas era ele (recorrente) quem o administrava.

Pontua que, com o falecimento do seu pai, a agravada viu a oportunidade de se apropriar do bem adquirido pelo falecido, eis que ainda não havia transferido a propriedade, imaginando que o herdeiro, ora recorrente, que residia em outro estado, não iria reaver o imóvel.

Assevera que ela se apropriou indevidamente do imóvel por meio de negócio jurídico simulado e fraudulento e o próprio vendedor nega a informação de que teria alienado a casa para a agravada.

Destaca que todos os documentos apresentados por ela são de 2024, ou seja, não tem nenhum documento anterior a suposta negociação.

Efeito suspensivo indeferido no Id 222516154-pág. 01/03.

Em contraminuta, a agravada requer a condenação do recorrente nas penas de litigância de má-fé. (Id 224897677-pág. 01/06).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Observa-se que a demanda, apesar de ter sido nominada como “Ação de Reivindicação de Posse” (que não existe no nosso ordenamento jurídico) foi analisada como Ação Reivindicatória e como Ação Possessória, tendo o juiz
a quo
se baseado no artigo 561 do CPC (posse), no 1.228 do CC (reivindicatória) e no art. 300 do CPC para deferir a tutela.

Ocorre que as ações possessórias e reivindicatórias não se confundem, por possuírem causa de pedir e pedido diversos, além de não se possível a aplicação do princípio da fungibilidade, o que
revela a inadequação da via eleita.

Dispõe o art. 327 do CPC:

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

Na inicial, a autora pleiteou, em antecipação de tutela, a desocupação do
imóvel de sua propriedade e que o réu se abstivesse de novo esbulho, sob pena de multa diária, com a expedição do mandado de imissão de posse.

O juiz
não determinou a emenda da inicial para a definição da demanda e apenas deferiu a tutela.

Considerando a impossibilidade da apreciação dessa medida antes de definida a Ação,
dou provimento ao recurso
para cassar a decisão agravada, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem a fim de que o juiz ordene a emenda da inicial para que a autora opte pela ação a ser proposta – se possessória ou reivindicatória - e o faça com fundamento dos dispositivos legais corretos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024